Tribunal: TJDFT
Processo: 0746523-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746523-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLY CARVALHO BARBOSA, VIVIANY LAZARA LEAO LUIZ AGRAVADO: JACKSON MARTINELLI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por D.C.B e outra contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0704678-76.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora do veículo de placa KEN 6178, nos seguintes termos (ID 214216947 do processo originário): “Indefiro o pedido de penhora do veículo de placa KEN6I78, pois é de propriedade de terceiro, conforme documento de ID Num. 213061958, o que impede a constrição. É necessário observar os limites subjetivos da relação processual. Indefiro, também, o pedido de aplicação de multa ao executado (ID Num. 213061954), pois para a incidência das sanções por ato atentatório à dignidade da justiça, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas nos artigos 77 e 80 do CPC, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo, o que, entretanto, não ficou caracterizado no caso dos autos. Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, juntar planilha atualizada de débito e indicar bens da parte executada passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo na forma do artigo 921, inciso III e § 1o, do CPC, sob pena de extinção do processo. Sem prejuízo, certifique a secretaria quanto ao cumprimento da determinação constante no terceiro parágrafo da decisão de ID Num. 209803399. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 65736025), argumentam que o executado demonstra, nas redes sociais, que possui diversos veículos de luxo, contudo, todos os bens estão registrados em nome de terceiro. Informa que as credores diligenciaram, em horário não comercial, na garagem do agravado/executado, tendo sido localizados no local diversos veículos. Defende que o devedor possui a posse mansa e pacífica do Guincho KEN 6178, o qual está adesivado com o número de contato do agravado/executado, conforme os vídeos e as fotos juntados. Verbera que está ocorrendo ocultação de patrimônio para a satisfação da dívida. Defende que deve ser aplicada a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no art. 774, V, do CPC. Alega que há fraude à execução. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de tutela recursal para deferir a restrição judicial de transferência do veículo KEN 6178, via Renajud, até o julgamento do recurso. No mérito, requer o provimento do recurso, com a penhora do veículo e a aplicação da multa prevista no art. 774 do CPC. O preparo não foi recolhido, uma vez que as agravadas são beneficiárias da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão da antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Depreende-se da decisão agravada que o juízo de origem indeferiu a penhora do veículo de placa KEN 6178, uma vez que o bem está registrado junto ao Detran em nome de terceiro. Ressalte-se que, a propriedade do bem móvel é transferida pela tradição, nos termos dos arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil, independentemente de registro no órgão administrativo competente. Dessa forma, o mero registro da propriedade no órgão de trânsito em nome de terceiro não é suficiente para infirmar a alegação de que o bem é de propriedade do executado, desde que haja indícios suficientes para comprovar o fato alegado. No caso em comento, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que as credoras/agravantes juntaram provas suficientes da demonstração da tradição do veículo para o executado. Vejamos. Os diversos vídeos, anexados aos autos, indicam que o caminhão de placa KEN 6178 está na residência do devedor. Além disso, o telefone adesivado no caminhão indica o número de telefone do executado, conforme se depreende da informação prestada no boletim de ocorrência de ID 65736044 e nos documentos de ID 65736039. Assim sendo, ao que tudo indica, nesta fase inicial, o bem é de propriedade do agravado/executado, uma vez que está na sua posse. Por outro lado, o pedido de bloqueio de transferência do veículo é medida que deve ser adotada, visando acautelar o pedido de penhora. Nesse contexto, restou demonstrada, em juizo perfunctório, a plausibilidade do direito afirmado e o perigo da demora. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para determinar o bloqueio de transferência do veículo de placa KEN 6178, que deverá ser realizado por meio do sistema Renajud, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento da presente decisão, procedendo ao bloqueio de transferência do veículo acima descrito. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 4 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora